Tribunal: TJDFT
Processo: 0729110-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729110-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE ELLY CORDEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDELI DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: PANTALEAO MARTINS ABREU, SARA CRISTINA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ESPÓLIO DE ELLY CORDEIRO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF em sede do cumprimento de sentença n. 0705071- 40.2018.8.07.0001 nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por PANTALEÃO MARTINS ABREU e MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS em desfavor de CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE ELLY CORDEIRO DOS SANTOS. A Decisão de Id. 135425257 deferiu o leilão dos direitos aquisitivos de CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS em relação ao imóvel descrito por QNM 03, Conjunto “A”, Lote 44, Ceilândia - DF, matriculado sob o n° 47.996, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 40956034). Os direitos aquisitivos sobre o bem foram arrematados por SERRA BONITA IMOVEIS LTDA. pelo valor de R$ 398.750,00. (Id. n. 142996251). O exequente PANTALEÃO MARTINS ABREU compareceu aos autos informando que o valor da execução é de R$ 202.154,30 e requerendo expedição de alvarás. O executado ESPÓLIO DE ELLY CORDEIRO DOS SANTOS peticionou nos autos aduzindo que o imóvel penhorado não compunha o patrimônio da executada CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS. A arrematante peticionou ao id pedindo expedição de alvará no valor de R$ 9.747,05 para pagamento de tributos. Decido. O valor da arrematação depositado nos autos será vertido exclusivamente para o pagamento do débito da executada Cristina Maria da Rocha dos Santos. A pretensão do executado Espólio de Elly Cordeiro dos Santos de ver reconhecida a ilicitude da transferência feita para a executada desafia ação própria, na qual serão discutidos os alegados vícios que impedem a transferência. A sentença condenou a executada Cristina Maria da Rocha dos Santos ao pagamento de R$ 80.517,50, devidamente corrigido desde a distribuição da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, os quais foram majorados em 0,5% em segunda instância. O valor deve ser corrigido desde a data de distribuição da ação, 03/03/2018, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da data de citação, ocorrida em 14/06/2018, como se vê ao id 18506975. Em seu cumprimento de sentença, os exequentes apontaram débito remanescente, com o desconto de honorários por ele devidos, de R$ 64.517,75. Conforme demonstrativo de cálculos abaixo, o valor devido na data do depósito do valor da arrematação é de R$ 143.860,50. ( ) O exequente Pantaleão Martins Abreu requereu expedição de alvarás, sendo, honorários contratuais da advogada Maria de Lurdes Martins e créditos dos exequentes. A exequente Sara Cristina de Souza concordou com o requerimento ao id 148641484. Considerando que os exequentes não divergem quanto à destinação do valor do depósito, defiro o pedido, respeitado o valor do débito, conforme acima apontado. Também é de se deferir o pedido de expedição de alvará feito pela arrematante para pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel. Com a arrematação, os tributos incidentes sobre o bem são imputados no valor da arrematação. Assim, expeça-se alvarás conforme requerido pelos exequentes, da seguinte forma: 1. Alvará de transferência de R$ 14.386,05 em benefício de MARIA DE LURDES MARTINS, OAB/DF no 12.015, CPF no 145.743.491-15. Fica o exequente intimado a informar conta bancária para transferência; 2. Alvará de transferência de R$ 64.737,22 em favor de Pantaleão Martins Abreu, CPF: 184.545.852-49, Agência: 1041, da Caixa Econômica Federal, operação 013, poupança, conta no. 00009721-5; 3. Alvará de transferência de R$ 64.737,22 em favor de Sara Cristina de Souza, CPF: 045.414.951-47 Banco: 290 (Bradesco) Agência: 0879 Conta: 20961-9 PIX: (61) 9.9221-8460; 4. Alvará de transferência de R$ 9.747,05 em favor da arrematante Serra Bonita Imóveis Ltda., a qual deve ser intimada a apresentar conta bancária para transferência. Expedidos os alvarás, certifique a Secretaria penhoras feitas no rosto dos autos e venham os autos conclusos para destinação do saldo remanescente” (ID163246273, origem). Nas razões recursais, o Espólio agravante alega que “o imóvel arrematado faz parte do acervo hereditário dos bens deixados pelo falecimento de Elly Cordeiro dos Santos, relacionado na inicial da Ação de Inventário Litigioso, processo no 0007470-93.2012.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF. Insta esclarecer que nos autos do inventário acima descrito, consta que a executada / herdeira MARIA CRISTINA após a morte do inventariado se dirigiu ao 6o Ofício de Imóveis do DF e, de forma ardilosa, registrou em nome próprio o bem pertencente ao Espólio de Elly. ( ) Ocorre que até a presente data a executada / herdeira, agindo de má-fé, em benefício próprio, deixou de providenciar a retificação do registro do imóvel nos termos determinados pelo i. magistrado no processo de inventário; fato que culminou na penhora e arrematação do bem, gerando prejuízos ao espólio e consequentemente aos demais herdeiros condôminos do imóvel em questão” (ID49157923 – p.5). Consigna que “o valor de R$ 398.750,00 ( ) arrecadado na arrematação não poderá ser usado na íntegra para saldar todas os débitos em nome da executada CRISTINA, devendo ser utilizado apenas a cota parte de 1/6 (um sexto) a qual faz jus na condição de herdeira do referido bem ( ) Destarte, levando-se em consideração que o valor arrecadado na arrematação foi de R$ 398.750,00 ( ), pertencentes aos 06 (seis) herdeiros condôminos do bem, tem-se que a cota parte da executada / herdeira CRISTINA MARIA corresponde a 1/6 (um sexto) do bem equivalente a quantia de R$ 66.458,00 ( ), a fim de se evitar maiores prejuízos aos demais sucessores” (ID49157923 – p.7). Assevera que “não se discute mais sobre a destinação do saldo remanescente de R$ 332.291,67 ( ), que deverá ser integrado ao rol dos bens deixados pelo falecimento de Elly Cordeiro dos Santos, no processo de Inventário no 0007470-93.2012.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, para final partilha entre os demais sucessores” (ID49157923 – p.7/8). Ao final, requer: “a) o conhecimento do agravo de instrumento, ora interposto por ser cabível e tempestivo; b) requer o recebimento do presente recurso concedendo-lhe o efeito suspensivo, a fim de que seja provido para o fim de reformar a r. decisão de ID 163246273 e admitir que as decisões judiciais proferidas nos autos do inventário, processo no 0007470-93.2012.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, já reconheceram que o bem objeto da arrematação neste feito executório pertence ao Espólio de Elly Cordeiro dos Santos; que a executada Cristina Maria da Rocha dos Santos é detentora de apenas 1/6 do acervo hereditário; fato que torna inviável a dedução de ação própria em juízo para discussão da matéria que já foi decidida por outro órgão jurisdicional e não pode ser reexaminadas pelo Poder Judiciário uma vez que se operou a preclusão projudicato; c) no mérito, requer o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão vergastada, proferida pelo juízo a quo, para: c.1) reconhecer que as decisões judiciais proferidas nos autos do inventário, restou consignado a propriedade do bem objeto da arrematação, em favor do Espólio de Elly Cordeiro dos Santos; e que na condição de co-herdeira do espólio, a executada Cristina Maria da Rocha dos Santos é detentora de apenas 1/6 (um sexto) do bem; c.2) que o valor utilizado para adimplir o débito da executada MARIA CRISTINA DA ROCHA DOS SANTOS seja limitado a 1/6 (um sexto) do montante da arrematação, por representar sua cota parte herdável; c.3) que o valor remanescente do arrecadado na arrematação, seja remetido ao processo de inventário no 0007470-93.2012.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF para integrar o acervo hereditário do Espólio de Elly Cordeiro dos Santos” (ID49157923 – p.9). Preparo recolhido (ID49157924). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual determinado que o valor total da arrematação dos direitos aquisitivos do imóvel QNM 03, Conjunto “A”, Lote 44, Ceilândia – DF fosse vertido exclusivamente para o pagamento do débito da executada Cristina Maria da Rocha dos Santos. Conforme anotado no relatório, o Espólio agravante alega que, embora a executada Cristina Maria da Rocha dos Santos figure como cessionária na matrícula do imóvel, o bem integra o acervo do espólio de Elly Cordeiro dos Santos (o agravante), conforme definido nos autos do inventário n. 0007470-93.2012.8.07.0001. Sustenta que somente 1/6 (um sexto) do valor da arrematação dos direitos aquisitivos do imóvel deve ser vertido para o pagamento do débito da executada Cristina Maria da Rocha dos Santos, valor correspondente ao seu quinhão hereditário. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Como mencionado, concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração de dois requisitos cumulativos. Em outras palavras, não basta pedir concessão de efeito suspensivo, mas trazer argumentação consistente no sentido de satisfação dos requisitos respectivos. Nas razões recursais, o agravante nada mencionou sobre eventual perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que demande a urgente necessidade de revisão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. E isto, por si só, já ensejaria o indeferimento da medida liminar pretendida. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos. 2. A ausência de requisito essencial (art. 300, CPC), no caso a evidente probabilidade do direito da autora, impede a concessão do pedido de tutela de urgência, não cabendo reparos à decisão recorrida” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ainda que assim não fosse, também não se evidencia a probabilidade do direito do agravante. Penhora de direitos aquisitivos de imóvel do devedor encontra-se prevista no art. 835, inciso XII, CPC: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia” Realizadas a penhora e a avaliação, “o juiz dará início aos atos de expropriação do bem” (art. 875, CPC), alienação que será feita “em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular” (art. 881, CPC). Em que pese o esforço argumentativo do agravante no sentido de que o Juízo do inventário definiu que o cessionário foi o falecido Elly Cordeiro dos Santos, consta da certidão de ônus a informação de que a executada Cristina Maria da Rocha dos Santos é a cessionária do bem (ID40956106, origem). Assim, sem retificação do registro, é certo que o valor da arrematação dos direitos aquisitivos do bem deve, em princípio, ser utilizado para o pagamento do débito vinculado à executada Cristina Maria da Rocha dos Santos, como bem definido pelo juiz de primeiro grau, registrando-se que eventual direito de indenização em face da executada desafia ação própria. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora